Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-44.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012310-44.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. SANÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO FORMAL DE PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE JURIDICIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, declarando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo F.A. n. 51.006.001.20-0001862, em razão de alegado descumprimento de prazo para manifestação administrativa, após solução consensual da reclamação consumerista originária. O ente municipal também impugna a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e proporcional a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão de manifestação intempestiva da concessionária, mesmo após a solução integral da reclamação consumerista; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença ao defender a legalidade da multa administrativa e a regularidade do procedimento sancionador.

4. A reclamação consumerista foi integralmente solucionada no curso do procedimento administrativo, mediante recálculo da fatura e quitação do débito pelo consumidor, inexistindo prejuízo concreto apto a justificar a continuidade da persecução sancionatória.

5. A sanção administrativa passou a se fundamentar exclusivamente em irregularidade procedimental secundária consistente na apresentação intempestiva de manifestação administrativa, sem demonstração de resistência concreta à solução da demanda ou de lesão efetiva aos direitos do consumidor.

6. A aplicação da multa administrativa, após a solução amigável da controvérsia e a satisfação integral da pretensão consumerista, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por impor gravame excessivo e desnecessário à administrada.

7. O controle jurisdicional exercido não configura indevida incursão no mérito administrativo, pois se restringe à verificação da juridicidade do ato sancionador, especialmente quanto à observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, finalidade e congruência entre os motivos determinantes e a penalidade aplicada.

8. A competência sancionatória do PROCON não é afastada, mas seu exercício concreto deve observar os limites constitucionais impostos à atuação administrativa sancionadora.

9. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa harmoniza-se com o art. 85, § 8o, do CPC e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, diante do reduzido proveito econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON fundada exclusivamente em irregularidade formal procedimental revela-se desproporcional quando a reclamação consumerista é integralmente solucionada sem prejuízo ao consumidor. 2. O controle jurisdicional de ato administrativo sancionador pode aferir a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sem configurar violação ao mérito administrativo. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa permanece admissível nas hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor da causa reduzido, conforme o Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33; CDC; CF/1988, princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ApCiv n. 1004303-24.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, publ. 12.05.2020; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuíza por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado no âmbito do Processo Administrativo F.A n. 51.006.001.20-0001862 que tramitou perante o PROCON Municipal; e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que a apelada deu causa à aplicação da multa administrativa, diante do descumprimento do prazo estabelecido pelo PROCON Municipal para apresentação de manifestação no processo administrativo.

Assevera que a penalidade aplicada decorreu de infração autônoma consistente na recusa de prestação de informações ao órgão de defesa do consumidor, sustentando a legalidade da atuação administrativa e a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo PROCON.

Afirma inexistir ilegalidade ou desproporcionalidade na multa imposta, uma vez que a decisão administrativa observou os parâmetros previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal n. 2.181/1997, estando devidamente motivada.

Argumenta que o PROCON possui competência para aplicação de sanções administrativas em reclamações individuais de consumidores, defendendo a regularidade do processo administrativo e a manutenção da multa aplicada.

Destaca que a decisão administrativa reconheceu a violação aos direitos do consumidor e a gravidade da conduta praticada pela apelada, inexistindo ausência de motivo, tipicidade ou inexistência de conduta infratora.

Sustenta, subsidiariamente, a inadequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, defendendo a aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Portanto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios fixados na origem.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, sustentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que a controvérsia consumerista foi solucionada administrativamente mediante o recálculo da fatura e quitação do valor pelo consumidor, inexistindo prejuízo que justificasse a aplicação da penalidade administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sorriso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo promovida por
Águas de Sorriso S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que impôs multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, no âmbito do Processo Administrativo F.A n. 51.006.001.20-0001862, tornando inexigível o débito e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

1.

Breve histórico processual

O processo administrativo originou-se de reclamação formulada por consumidor perante o PROCON Municipal de Sorriso, relacionada à cobrança de valor supostamente excessivo em fatura de água emitida pela concessionária Águas de Sorriso S.A.

No curso do procedimento administrativo, a empresa procedeu ao recálculo da fatura questionada, com posterior quitação do valor pelo consumidor. Não obstante, o PROCON aplicou multa administrativa à concessionária, ao fundamento de descumprimento
“aos direitos contratuais consumerista e não cumprir as determinações do órgão”
(ID 359285993, pág. 41/43).

Inconformada, a apelada ajuizou a presente demanda visando à declaração de nulidade do ato administrativo sancionador, pedido que foi acolhido pelo juízo singular, ao entendimento de que a penalidade aplicada mostrou-se desproporcional diante da solução da controvérsia consumerista.

2.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A apelada suscita o não conhecimento do recurso ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o Município apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo juízo de origem, defendendo a legalidade da multa administrativa, a competência do PROCON Municipal para aplicação da sanção e a regularidade do procedimento administrativo instaurado.

Assim, evidenciada a impugnação específica da sentença recorrida, rejeito a preliminar.

3.

Do mérito

A controvérsia consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal à concessionária apelada, em razão do alegado descumprimento de prazo processual no âmbito do Processo Administrativo F.A. n. 51.006.001.20-0001862, mesmo após a resolução da reclamação consumerista que deu origem ao procedimento.

É incontroverso que o referido processo administrativo foi instaurado a partir de reclamação formulada pelo consumidor
Cleison Junior Fachin
, relacionada à cobrança considerada excessiva em fatura de água referente ao mês de novembro de 2020.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que, no curso do procedimento, a concessionária promoveu o recálculo da fatura, reduzindo o débito para R$ 236,15, valor posteriormente quitado pelo consumidor, circunstância reconhecida pelo próprio juízo sentenciante.

Desse modo, sob a perspectiva material, verifica-se que a reclamação consumerista foi efetivamente solucionada, com plena satisfação da pretensão deduzida perante o PROCON. Não subsistiu prejuízo concreto ao consumidor, tampouco controvérsia substancial apta a justificar a continuidade da atuação sancionatória nos moldes em que realizada.

Ainda assim, o PROCON Municipal prosseguiu com a persecução administrativa e aplicou multa pecuniária à concessionária, sob o fundamento de descumprimento de prazo para apresentação de manifestação e de suposta recusa na prestação de informações solicitadas pelo órgão de defesa do consumidor. Para tanto, amparou-se no art. 33 do Decreto Federal n. 2.181/1997, atribuindo à empresa prática infrativa consistente em desobediência administrativa decorrente da ausência de resposta tempestiva às determinações expedidas no curso do procedimento.

Contudo, tal conclusão não merece prosperar.

Isso porque, ao compulsar os autos do processo administrativo, verifica-se que a concessionária foi regularmente notificada para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Em resposta, sustentou a regularidade da medição do consumo, a inexistência de falha no hidrômetro e a possibilidade de vazamento interno nas instalações hidráulicas do imóvel, tendo apresentado termo de vistoria técnica do local, circunstância indicativa de eventual perda interna de água na unidade consumidora.

Posteriormente, foi realizada audiência conciliatória em 10/06/2021, oportunidade em que o consumidor esclareceu que sua pretensão se restringia à revisão da fatura impugnada. Na ocasião, a concessionária apresentou proposta de parcelamento do débito sem incidência de juros e multa, recusada pelo reclamante, que contrapropôs o recálculo da cobrança com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores. Diante disso, o conciliador concedeu prazo de 10 (dez) dias para manifestação da empresa acerca da contraproposta apresentada.

Na sequência, embora tenha se manifestado fora do prazo determinado em audiência, a apelada informou a celebração de acordo com o consumidor, bem como a baixa do débito questionado, no valor de R$ 236,15, com quitação, conforme demonstrado ao ID 359289357, pág. 32.

Segundo entendimento posteriormente adotado pelo PROCON Municipal, a manifestação da concessionária teria sido protocolada fora do prazo assinalado, circunstância interpretada como
“recusa na prestação de informações”
, com fundamento no art. 33 do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Nesse contexto, a atividade sancionatória passou a incidir exclusivamente sobre irregularidade procedimental secundária, sem demonstração de efetivo prejuízo ao consumidor ou de resistência concreta à solução da demanda.

A inobservância integral do prazo administrativo não pode ser examinada de forma isolada, dissociada do resultado útil efetivamente alcançado pelo próprio procedimento administrativo.

A manutenção da sanção administrativa, mesmo após a solução amigável da controvérsia e a integral satisfação da pretensão do consumidor, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem orientar toda atuação sancionatória da Administração Pública.

Embora a medida possa revelar adequação abstrata à tutela da atividade fiscalizatória do PROCON, não se evidencia sua necessidade concreta diante da resolução integral da reclamação consumerista.

Mais do que isso, a penalidade aplicada revela manifesta desproporção em sentido estrito, pois o gravame imposto à administrada supera, em muito, qualquer benefício público efetivamente produzido pela sanção.

Os elementos constantes dos autos também evidenciam atuação posterior colaborativa da concessionária, que promoveu a revisão da cobrança e solucionou a controvérsia instaurada perante o órgão consumerista.

Nessas circunstâncias, a insistência punitiva da Administração aproxima-se de formalismo sancionador excessivo, incompatível com a moderna concepção do direito administrativo contemporâneo, fundada na juridicidade substancial e na vedação de excessos estatais.

Importa consignar que o controle jurisdicional exercido na hipótese não implica indevida incursão no mérito administrativo.

O Poder Judiciário não está substituindo a Administração na escolha discricionária da sanção considerada conveniente ou oportuna. O que se realiza, em verdade, é legítimo controle de juridicidade do ato administrativo sancionador, especialmente quanto à observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, finalidade e congruência entre os motivos determinantes do ato e a consequência jurídica imposta.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDAs ORIUNDAS DE MULTAS ARBITRADAS PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA SEARA ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO PELA EMPRESA RECLAMADA – INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DA NULIDADE DAS PENAS - OFENSA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90 e Decreto Federal n. 2.181/97), ao dispor sobre a relação consumerista, conferiu ao PROCON Estadual e, também, ao Municipal, o poder/dever de aplicar sanção administrativa, aos responsáveis por eventuais práticas mercadológicas que atinjam, diretamente, o interesse do consumidor.

2. É certo que ao Poder Judiciário não cabe revisar o mérito das decisões administrativas, devendo a sua análise restringir-se à legalidade do ato impugnado, sob pena de, procedendo de modo diverso, incorrer em ofensa ao mérito administrativo.

3. Se os documentos acostados aos autos denotam o entabulamento de acordo entre as partes, devidamente cumprido, pela Empresa Reclamada, na seara administrativa, fica evidenciada a não subsistência de motivos para a imposição da multa, porque, in casu, ausente o comportamento lesivo da sociedade empresária, sobretudo, em razão de ter sido atendida a pretensão dos consumidores.

4. O arbitramento de multa pelo PROCON, a despeito do cumprimento do acordo administrativo, pela empresa Reclamada, guarda contorno de ilegalidade, portanto, passível de anulação judicial, sem que isso implique em indevida intromissão no mérito administrativo.”
(TJ-MT - ApCiv n. 1004303-24.2018.8 .11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.

Des. Márcio Vidal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Também não prospera a alegação recursal de que a sentença teria afastado a competência sancionatória do PROCON.

A sentença não negou a competência do órgão administrativo para aplicação de penalidades no âmbito das relações de consumo. Reconheceu, isto sim, que o exercício concreto dessa competência, nas circunstâncias específicas dos autos, extrapolou os limites constitucionais impostos à atuação sancionatória estatal, especialmente diante da manifesta desproporção entre a irregularidade formal imputada e a penalidade aplicada.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

O magistrado singular fixou os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando o reduzido proveito econômico da demanda e a necessidade de evitar o aviltamento da remuneração profissional.

A solução adotada harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo a qual permanece admissível a fixação equitativa da verba honorária nas hipóteses excepcionais em que o proveito econômico se revele irrisório ou o valor da causa seja demasiadamente baixo.

O arbitramento realizado mostra-se moderado, proporcional e compatível com a natureza da controvérsia e com o trabalho técnico desempenhado pelos patronos da parte vencedora.

Diante desse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026